Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE IMÓVEL DE EX-SÓCIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEFESA DA MEAÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DA VIÚVA MEEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou o pedido procedente para desconstituir o arresto cautelar sobre imóvel tendo em vista ter sido destinado de forma lícita à embargante.
2. Impugnação à gratuidade de justiça - Rejeitada. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, estabelecido no § 3o do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante.
3. Preliminar de falta de interesse processual e perda superveniente do objeto – Rejeitada. 3.1. Os embargos de terceiro visam impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a pessoa que não é parte na demanda. 3.2. Na hipótese, a apelada manejou os embargos de terceiro em desfavor da empresa apelante, credora do débito objeto da ação de execução no 0007997-08.2004.8.07.0007, em que suscitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0702183-75.2021.8.07.0007. No referido incidente processual, foi deferido o arresto cautelar de bens dos sócios da pessoa jurídica devedora, o que inclui o imóvel de matrícula no 116.021 do 3o Registro de Imóveis do DF, pertencente ao cônjuge da apelada, hoje falecido. Com a presente demanda, o cônjuge supérstite pretende defender sua meação (art. 674, § 2o, I, CPC), tendo em vista que ela era casada com o proprietário do bem pelo regime da comunhão universal. 3.3. Nesse descortino, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral de excluir sua meação do arresto que incidiu sobre o imóvel. Com efeito, é nítida a relação de pertinência entre a situação deduzida e a tutela buscada, não havendo se falar, portanto, em ausência de interesse de agir. 3.4. Também não prospera a alegação de perda superveniente do objeto da ação. Isso porque o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0727382-86.2022.8.07.0000, que reconheceu o descabimento do arresto sobre o imóvel, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de agravo em recurso especial.
4. Mérito. 4.1. Há decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado que reconheceu a inexigibilidade da dívida executada nos autos no 0007997-08.2004.8.07.0007 em relação ao espólio do cônjuge da apelada. 4.2. Frente à eficácia preclusiva da coisa julgada, a matéria discutida revela-se impassível de nova discussão, pena de violação à garantia constitucional do art. 5o, inciso XXXVI, CF/88, razão pela qual o espólio não pode ser demandado pelo título executivo que instrui a ação executiva. 4.3. Ademais, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ). 4.4. Precedente: “1. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova (RESP 956.943/PR).” (07170202520228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, DJE: 4/10/2022). 4.5. No caso, considerando que não houve registro prévio da existência de ação contra a alienante do imóvel em questão, incumbia à apelante comprovar a má-fé por parte da viúva meeira, hipótese não verificada.
5. Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 1.351.605,44).
6. Recurso improvido.